Tribunal: TJES
Processo: 5006633-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006633-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIEL DOS SANTOS CORDEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Luciel dos Santos Cordeiro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
Vara Única de Pedro Canário
.

Consta na inicial do presente
w
rit
que,
em razão da suposta prática do crime
dispost
o
no
artigo 121, §2º, inciso, IV, c/c art. 14,
II
,
ambos do Código Penal
, apurada nos autos
da Ação Penal
nº
0000589-59.2008.8.08.0051
,
em 08 de junho de 2017,
foi decretada a prisão preventiva do paciente
, haja vista o descumprimento das condições estabelecidas
na decisão que
anteriormente
concedeu
su
a liberdade provisória.

Diante disso,
ao fundamento de que o fato ocorreu há mais de 14 (quatorze) anos,
a defesa sustenta
i)
ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como
ii)
excesso de prazo na formação da culpa, razão pela qual
requer

a revogação

d
a prisão
preventiva
d
e

Luciel dos Santos Cordeiro
,

expedi
n
do-
se o competente
alvará de soltura
.

Liminar indeferida no id. 3165899.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, no id. 3196998, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o mesmo entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Luciel dos Santos Cordeiro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
Vara Única de Pedro Canário
.

Consta na inicial do presente
w
rit
que,
em razão da suposta prática do crime
dispost
o
no
artigo 121, §2º, inciso, IV, c/c art. 14,
II
,
ambos do Código Penal
, apurada nos autos
da Ação Penal
nº
0000589-59.2008.8.08.0051
,
em 08 de junho de 2017,
foi decretada a prisão preventiva do paciente
, haja vista o descumprimento das condições estabelecidas
na decisão que
anteriormente
concedeu
su
a liberdade provisória.

Diante disso,
ao fundamento de que o fato ocorreu há mais de 14 (quatorze) anos,
a defesa sustenta
i)
ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como
ii)
excesso de prazo na formação da culpa, razão pela qual
requer

a revogação

d
a prisão
preventiva
d
e

Luciel dos Santos Cordeiro
,

expedi
n
do-
se o competente
alvará de soltura
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita a breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

N
o que
diz respeito
à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP para a

decretação
e manutenção
da
prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da zelosa
a
manifestação inicial d
o
ora
i
mpetrante, verific
o que não merece acolhimento
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo 121, §2º, inciso, IV, c/c art. 14,
inciso II
, ambos do Código Penal.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública,
considerando que o
p
aciente,
em decorrência de uma discussão em um batizado de uma criança, agrediu a vítima por meio de
vários
golpes de enxada na cabeça, tendo
o ofendido
caído,
perdido muito sangue, em razão de lesões
causadas
na cabeça, queixo,
cotovelo e perna
.

Consta, ainda, que o
p
aciente pegou uma pedra de asfalto para golpear o ofendido e concretizar o homicídio, só não tendo
o crime se
consumado em razão de populares
conseguirem
o conter.

Após, ameaçou os demais presentes no local,
e deu garrafadas na cabeça de outra vítima, que teve que tomar 25 (vinte e cinco) pontos em decorrência dos ferimentos.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nes
s
e sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.

[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
,
por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Noutro giro, é imperioso contextualizar e ressaltar que, em que pese as condições estabelecidas na decisão que concedeu a liberdade provisória do paciente em 21/05/2008, dentre as quais se destacam “
não mudar de residência, sem prévia comunicação a este Juízo; não ausentar-se por mais de 08 (oito) duas de sua residência, sem comunicar ao Juízo processante;
[...]
bem como comparecer a todos os atos processuais”,
o paciente descumpriu as condições a ele impostas, mudando de endereço, não tendo comunicado ao Juízo a respeito de seu paradeiro desde então, permanecendo foragido desde a decretação da prisão preventiva no ano de 2017, circunstância que reforça a necessidade da prisão, também para garantir a aplicação da lei penal.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, posicionou-se da mesma forma. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO POR TRÊS ANOS. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
demonstrada está a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão processual do réu. O modus operandi usado na prática da tentativa de homicídio qualificado e o fato de o paciente haver permanecido foragido por três anos, indicam a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração
. [...] 4. Agravo não provido. (STJ; AgRg-HC 701.038; Proc. 2021/0335132-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/12/2021; DJE 14/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO HÁ 16 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. No caso dos autos, conforme explicitado pelas instâncias de origem, o Decreto foi exarado poucos dias depois do fato e até hoje não foi cumprido o respectivo mandado, diante do fato de estar foragido o réu. 3. Já decidiu esta Corte Superior que "
[a] tese defensiva a respeito da falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se adequa à hipótese em apreço, porque, nos moldes da jurisprudência desta Corte, "afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o Decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional
" (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020)" (AGRG no HC n. 673.517/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 17/8/2021) 4.[...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 691.464; Proc. 2021/0285024-9; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)

Da mesma forma, ainda, posicionou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 3196998):

“
[...] Quadra registrar, por fim, que embora o princípio da presunção de inocência imponha a liberdade como regra, a existência do periculum libertatis excepciona-a, possibilitando ao Magistrado, frente ao caso concreto, a deliberação acerca da necessidade de manter o paciente no cárcere,
mormente quando se trata de acusação grave, aliada à fuga após a concessão de liberdade provisória
. A gravidade do delito, aliada ao risco de que o paciente empreenda nova fuga, para não ser julgado, são elementos bastantes para justificar a manutenção da constrição cautelar, cujo prazo inclusive não se revela, por ora, elastecido.

Em conclusão, entendo que a fuga do paciente e o descumprimento de condições impostas quando da sua colocação em liberdade provisória, são elementos mais do que suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva, tanto pela conveniência da instrução criminal como para garantir a aplicação da lei penal. [...].”

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação, acrescida do fato do paciente permanecer foragido há muitos anos, desde a decretação da prisão preventiva, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
razão pela qual,
m
ostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar
de Luciel dos Santos Cordeiro
,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

No caso dos autos, especificamente, analisando os documentos trazidos pela defesa, é de fácil constatação que, em razão da impossibilidade de localizar e citar o paciente, que está foragido, o processo ficou suspenso da data de 09 de abril de 2015, até o dia 16 de dezembro de 2021, quando foi apresentada resposta à acusação pelo advogado constituído do acusado.

Desde então, com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da paciente.

Muito pelo contrário,
verifica-se que a conclusão e resolução do processo se estende por tempo extenso justamente em razão do réu
permanecer
foragido por muitos anos,
dando causa, por evidência, à
mora que reclama neste momento
.

Portanto, consoante já dito,
não vislumbro desídia ou omissão d
a autoridade judiciária
, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, apesar de zelosas as razões externadas pel
a
i
mpetrante,
não se verifica no caso em apreço c
onstrangimento ilegal
na prisão do paciente
, razão pela qual,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV,
C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
AFASTAMENTO
. ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. No caso, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação, acrescida do fato do paciente permanecer foragido há muitos anos, desde a decretação da prisão preventiva, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, mostrando-se imperiosa a manutenção da custódia cautelar.
2.
Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Muito pelo contrário, verifica-se que a conclusão e resolução do processo se estende por tempo extenso justamente em razão do réu permanecer foragido por muitos anos, dando causa, por evidência, à mora que reclama.
3.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.